Tribunal: TJSP
Processo: 1002721-43.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA APREENSÃO DE MEDICAMENTOS – PODER DE POLICIA. Pretensão da impetrante de anular auto de infração que resultou na apreensão de medicamentos vencidos bem como irregularmente armazenados – Sentença que denegou a segurança que deve ser mantida – Regular exercício do poder de polícia por parte da Administração, decorrência das disposições legais presentes na Lei

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA APREENSÃO DE MEDICAMENTOS – PODER DE POLICIA. Pretensão da impetrante de anular auto de infração que resultou na apreensão de medicamentos vencidos bem como irregularmente armazenados – Sentença que denegou a segurança que deve ser mantida – Regular exercício do poder de polícia por parte da Administração, decorrência das disposições legais presentes na Lei Estadual no 10.177/1998, Lei Estadual no 10.083/1998 e Lei Federal no 6.437/1997 – Indicação, no auto de infração, de prazo para exercício de defesa, regularmente apresentada no procedimento administrativo – Inexistência de violação ao contraditório e ampla defesa – Exercício de atividade empresarial que deve sim ser protegido e estimulado, mas mediante observância à lei. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1002721-43.2019.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é
apelante CARVALHO & CIA DROGARIA E MANIPULAÇÃO LTDA. ME,
é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-43.2019.8.26.0453-Pirajuí - Voto no 28854
2
Apelação no:
1002721-43.2019.8.26.0453
Apelante:
CARVALHO & CIA DROGARIA E MANIPULAÇÃO
LTDA. ME
Apelado:
MUNICIPALIDADE DE PIRAJUI
Comarca:
PIRAJUI
Voto no:
28854
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
APREENSÃO DE MEDICAMENTOS
PODER DE
POLICIA. Pretensão da impetrante de anular auto de
infração que resultou na apreensão de medicamentos
vencidos bem como irregularmente armazenados Sentença
que denegou a segurança que deve ser mantida Regular
exercício do poder de polícia por parte da Administração,
decorrência das disposições legais presentes na Lei Estadual
no 10.177/1998, Lei Estadual no 10.083/1998 e Lei Federal
no 6.437/1997 Indicação, no auto de infração, de prazo
para exercício de defesa, regularmente apresentada no
procedimento administrativo Inexistência de violação ao
contraditório e ampla defesa
Exercício de atividade
empresarial que deve sim ser protegido e estimulado, mas
mediante observância à lei. Recurso não provido.
Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por
CARVALHO & CIA DROGARIA E MANIPULAÇÃO LTDA. ME na qual
postulou seja a autoridade impetrada, Diretor Chefe responsável da
Diretoria da Divisão de Saúde do Centro de Vigilância Sanitária da
unidade de Pirajuí/SP, impedido de praticar quaisquer atos
punitivos, RESTRITIVOS E IMPEDITIVOS de alegado DIREITO em
comercializar
e
na
manipular
produtos
farmacêuticos,
até
julgamento na esfera administrativa e judicial da matéria objetos
dos AIF 003/19 e 004/19 (fls. 01/21).
A r. sentença de fls. 294/298, da qual ora se adota o relatório,
julgou denegou a segurança.
Irresignada, apela a impetrante. Alega, em breve síntese, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-43.2019.8.26.0453-Pirajuí - Voto no 28854
3
sentença padece de nulidade pois viola seu direito à liberdade de
trabalho, e ao livre exercício da atividade econômica, e ao devido
processo legal administrativo pela ausência do contraditório e
ampla defesa, não contendo fundamentação adequada na forma
exigida pelo artigo 489, parágrafo primeiro, inciso IV do Código de
Processo Civil. Quanto ao mérito, aponta nulidade do auto de
infração pois em nenhum momento foi intimada acerca de
quaisquer procedimentos administrativos que justificassem o ato,
tampouco o auto de infração observa o disposto no artigo 124,
incisos III, e IV, da Lei Estadual n.o 10.083/1998, pois ausente
indicação da autoridade sanitária, penalidade a ser aplicada,
tampouco tipificação legal das supostas infrações. Sob mesmo
tópico, asseveram que os atos administrativos carecem de
motivação, mormente porque a apreensão de mercadorias só é
admitida em caráter excepcional; destacam que as autoridade
sanitárias efetuaram de imediato a apreensão todas as mercadorias
sem sequer fornecer à impugnante tempo ou oportunidade para
quaisquer tipos de providências administrativas visando sanar ou
retificar contratempos totalmente passíveis de correção, incorrendo
em evidente abuso do poder de polícia. Neste diapasão, deve ser
concedida a segurança em atenção à preservação da sociedade
empresária, exigência que decorre do artigo 47 da Lei Federal no
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, enunciado no 53 do Conselho
da Justiça Federal e enunciado 387 da Jornada de Direito Civil, bem
como artigos 5o, inciso XIII e 170, parágrafo único, ambos da
Constituição Federal.
Recurso
recebido,
regularmente
processado
preparado
e
respondido (fls. 360/370).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-43.2019.8.26.0453-Pirajuí - Voto no 28854
4
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
Insurge-se
a
impetrante
contra
atividade
fiscalizatória
da
autoridade impetrante que resultou na lavratura dos autos de
infração no 003/2019 (fls. 62/65) e no 004/2019 (fls. 66/67) e que
resultaram na retenção de diversas mercadorias.
Alega, em breve síntese, que a administração não poderia valer-se
do poder de polícia para praticar este ato, impedindo-a de exercer
livremente atividade econômica
quanto ao auto de infração,
aponta inexistência de motivação, ausência de observância à forma
legal, livre cerceamento decorrente da ausência de intimação,
inobservância ao princípio da preservação da empresa bem como
violação a diversos dispositivos legais.
Inobstante sua irresignação, deve ser ratificada a bem lançada r.
sentença;
Primeiramente, de rigor afastar a preliminar de nulidade da
sentença que, devidamente fundamentada, deu desfecho à
pretensão consentâneo com exercício do livre convencimento
motivado por parte do MM. Juiz sentenciante.
Quanto ao mérito, a controvérsia gravita unicamente em torno da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-43.2019.8.26.0453-Pirajuí - Voto no 28854
5
juridicidade dos atos praticados pela autoridade impetrada.
Compreendida a lide nestes limites, constata-se que a fiscalização
empreendida pela administração é evidente manifestação do poder
de polícia, conferido à Administração como meio necessário para
assegurar que o Estado disponha de instrumentos para impor o
estrito cumprimento das leis.
Consoante se verifica dos autos, a lavratura dos impugnados autos
de infração adveio de denúncia encaminhada à vigilância sanitária
local que relatou a venda de medicamentos controlados sem
receita, falta de assistência técnica farmacêutica, existência de
medicamentos vencidos e controlados sem nota e escrituração,
além de armazenamento inadequado (fls. 282);
Em face desta informação, constatada a irregularidade, é dever do
Estado, como decorrência da indisponibilidade do interesse público,
proceder à autuação para obrigar o particular ao respeito das
normas de regência, razão pela qual houve a lavratura dos
indigitados autos de infração 003/2019 (fls. 62/65) e no 004/2019
(fls. 66/67) com apreensão dos medicamentos.
Neste ponto, a apreensão dos medicamentos decorre do poder de
polícia de grau máximo, identificado pela doutrina nos seguintes
termos:
“Medidas de polícia com grau de eficácia
máximo - O grau de eficácia pode ser
máximo, no sentido de que a Administração
Pública pode promover as medidas concretas e materiais necessárias à satisfação das
determinações impostas.
Admite-se que o ato administrativo já nasça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-43.2019.8.26.0453-Pirajuí - Voto no 28854
6
com esse grau de eficácia máximo, em vista
da urgência ou gravidade da situação a ser
atendida. Assim, a Administração pode
promover a apreensão de medicamentos
deteriorados, simplesmente por descobrir
que se encontram à venda. Costuma-se
indicar essa característica como auto- executividade, para indicar a
desnecessidade de a Administração Pública
recorrer ao Poder Judiciário para impor a
produção dos efeitos jurídicos dos atos
produzidos unilateralmente. A utilização da
força material - O grau de eficácia máximo
pode traduzir-se na utilização da força
material,
destinada
a
constranger
fisicamente os sujeitos envolvidos. Essa
alternativa somente é admitida quando
expressamente
autorizada
em
lei
ou
quando se configurar, em vista do princípio
da
proporcionalidade,
como
a
única
alternativa apta a evitar o sacrifício dos
direitos fundamentais ou da convivência
democrática” (Marçal Justen Filho, Curso de
Direito Administrativo, 2a ed., Saraiva, 2006, p.
403, grifos nossos.)
Ora, o exercício do poder de polícia, no presente caso, não
desbordou
de
qualquer
parâmetro
de
razoabilidade
ou
proporcionalidade, contando, ademais, com expressa previsão
legal, como se pode inferir da lei que disciplina o procedimento
administrativo estadual (Lei Estadual no 10.177/1998), Código
Sanitário Estadual (Lei Estadual no 10.083/1998) e lei que
disciplina as infrações à legislação sanitária federal (Lei Federal no
6.437/1997), que preveem, cada qual, medidas cautelares que
compreendem a pronta ação da autoridade sanitária para proteção
da saúde pública:
Artigo 62 - Nenhuma sanção administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-43.2019.8.26.0453-Pirajuí - Voto no 28854
7
será aplicada a pessoa física ou jurídica
pela Administração Pública, sem que lhe
seja
assegurada
ampla
defesa,
em
procedimento sancionatório.
Parágrafo único - No curso do procedimento
ou, em caso de extrema urgência, antes
dele, a Administração poderá adotar as
medidas
cautelares
estritamente
indispensáveis à eficácia do ato final.
(Lei Estadual no 10.177, de 30 de dezembro de
1998 Procedimento Administrativo Estadual)
Artigo 127 - O auto de imposição de
penalidade
deverá
ser
lavrado
pela
autoridade competente após decorrido o
prazo estipulado pelo Artigo 124, inciso V,
ou
imediatamente
após
a
data
do
indeferimento da defesa, quando houver.
§ 1o - Nos casos em que a infração exigir a
ação pronta da autoridade sanitária para
proteção da saúde pública, as penalidades
de apreensão, de interdição e de inutilização deverão ser aplicadas de imediato, sem prejuízo de outras
eventualmente cabíveis.
(Lei Estadual No 10.083, de 23 de setembro de
1998 Código Sanitário Estadual)
Artigo 23 - A apuração do ilícito, em se
tratando de produto ou substância referidos
no art. 10, inciso IV, far-se-á mediante a
apreensão de amostras para a realização de
análise fiscal e de interdição, se for o caso.
§ 1o - A apreensão de amostras para efeito
de análise, fiscal ou de controle, não será
acompanhada da interdição do produto.
§
2o
-
Excetuam-se
do
disposto
no
parágrafo anterior os casos em que sejam
flagrantes os indícios de alteração ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-43.2019.8.26.0453-Pirajuí - Voto no 28854
8
adulteração do produto, hipótese em que a
interdição terá caráter preventivo ou de
medida cautelar.
(Lei Federal no 6.437, de 20 de agosto de
1977.)
Nem mesmo da análise concreta dos AIF pode-se extrair qualquer
irregularidade formal, ante plena observância do artigo 124 da Lei
Estadual no 10.083/1998, especialmente os incisos III e IV,
mediante menção aos regulamentos da ANVISA, portaria da SVS,
Legislação Estadual e Municipal.
Além disso, consta expressamente no referido documento a
concessão do prazo de 10 (dez) dias para oferecimento de defesa,
em observância, outrossim, ao artigo 124, inciso V da Lei Estadual
no 10.083/1998 e a impetrante, consoante consta nos documentos
de fls. 260/275, apresentou suas razões perante a Administração.
Vale observar, neste ponto, que se “suficientes as formalidades
para assegurar a certeza jurídica, a garantia e a credibilidade do
processo administrativo, salvo se a lei impuser uma forma ou o
atendimento de certa formalidade, bastarão para a higidez no
processo administrativo”, como leciona Diógenes Gasparini, (in
Direito Administrativo, 9a edição, Saraiva, São Paulo, p. 835).
Ultrapassadas estas questões, firmada a legalidade do poder de
polícia bem como a higidez do auto de infração, decerto que não se
pode chancelar exercício de atividade empresarial à margem da lei,
daí não se vislumbrar violação aos artigos 5o, inciso XIII e 170,
parágrafo único, ambos da Constituição Federal, 47 da Lei Federal
no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, enunciado no 53 do
Conselho da Justiça Federal e enunciado 387 da Jornada de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-43.2019.8.26.0453-Pirajuí - Voto no 28854
9
Civil.
Correta, portanto, a r. sentença, não sendo credora de qualquer
reforma.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002721-43.2019.8.26.0453-Pirajuí - Voto no 28854
10
RUBENS RIHL
Relator